Tribunal: TJDFT
Processo: 0714856-79.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. TESES DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADAS. DOSIMETRIA. MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações criminais interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou os réus como incurso nas sanções descritas no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de tráfico de drogas; ii) verificar se a fixação da dosimetria da pena atendeu os parâmetros legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei no 11.343/06) foram devidamente comprovadas, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição dos acusados.
4. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando firmes, coerentes e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmados pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.
5. Restaram atendidos os parâmetros legais na fixação da dosimetria da pena. 5.1. Ainda que reconhecido o denominado tráfico privilegiado, face à primariedade do agente, a quantidade, a qualidade e a variedade das drogas são elementos relevantes como critérios de redução entre os limites estabelecidos pelo legislador para efeito do art. 33, §4°, da Lei de Drogas.
IV. DISPOSITIVO
15. Recursos conhecidos e não providos.